Tribunal: TJPA
Processo: 0000787-09.2012.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000787-09.2012.8.14.0401

APELANTE: SERGIO MASSALA DA COSTA HAICK

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO. ART. 171,
CAPUT
, DO CPB.

INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 593 DO CPP – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I- O prazo para interposição de Apelação Criminal contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular é de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 593 do CPP.

II- Na hipótese, verifica-se integral exaurimento do lapso temporal para interposição da presente apelação, de modo que esta deve ser declarada intempestiva, pois devidamente intimado o apelante, em 31/03/2021, só protocolou sua peça apelativa em 27/04/2021, fora do prazo legal de 05 dias.

III- Apelação não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25

de outubro de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
SÉRGIO MASSALA DA COSTA HAICK
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 9085885, que, de acordo com o Inquérito Policial tombado sob o nº 2/2011.000705-0, no dia 11/03/2011, o ora apelante, que era vendedor do estabelecimento comercial Remaza Nossa Terra Administradora de Consórcio Ltda., obteve vantagem ilícita mediante fraude na medida em que vendeu à vítima Glayce Ribeiro Silva, um veículo Fiat Doblô, 2009/1010, prata, placa NSX 7672, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), sendo o valor pago pela vítima ao apelante que se comprometeu a fazer a entrega do veículo, o que jamais ocorreu.

Segue a denúncia relatando que, paralelamente ao ao IPL supramencionado, a empresa Remaza Nossa Terra Administradora de Consórcio Ltda., apresentou reclamação contra o apelante, sendo instaurado novo IPL para apurar a ocorrência de outros crimes de estelionato, em tese, por ele praticados, tendo como parceiro na conduta delitiva Sandro Hollen da Cista Santos, também vendedor do referido estabelecimento comercial, tendo o representante do MP requerido a juntada dos inquéritos por se tratarem de delitos conexos e, após a juntada, já no mês de agosto de 2011, a empresa passou a receber diversas reclamações relacionadas a compra de veículos e de cotas de consórcio realizadas pelo corréu Sandro Hollen, ressaltando que a empresa trata exclusivamente da venda e administração de consórcio para compra de veículos e não da venda direta de automóveis, bem como que nenhum funcionário estaria autorizado a o fazer, razão pela qual passou a apurar a conduta do funcionário Sandro e concluiu que este cooptava clientes, ou pretensos clientes, aos quais oferecia a compra de automóveis ou de cotas contempladas de consórcios em patamares lucrativos, fazendo com que estes acreditassem que a transação tinha o aval da empresa, tendo o referido funcionário confessado tal prática; que a partir de 25/10/2011, surgiram reclamações contra o ora apelante, que acabou sendo demitido por justa causa, assim como o corréu, restando constatado a prática de diversas irregularidades por parte dos denunciados, dentre as quais a venda de veículos por valores abaixo do mercado.

Restando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou a devida denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus pela prática do crime de estelionato, art. 171,
caput
, c/c art. 71, do CPB.

Em ID 9085886, recebida a denúncia.

Em ID 9085888, resposta à acusação do corréu.

Em ID 9085892, resposta à acusação do apelante.

Em ID 9085897, Termo de audiência, mídia em ID 9085903, 9086033 a 908586045.

Em ID 9086050, Alegações finais do MP.

Em ID 9086052, Alegações finais do apelante Sérgio Messala.

Em ID 9086054, certidão judicial criminal negativa do apelante Sérgio Messala e, em ID 9086056, certidão judicial criminal do corréu.

Na sentença, ID 9086059/60, reconheceu o magistrado singular a procedência parcial da denúncia onde absolveu o corréu e condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 171,
caput
, do CPB, restando sua pena, ao final, cominada em 02 anos e 03 meses de reclusão e 22 dias multa, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação ode serviço à comunidade e outra de prestação pecuniária.

Em ID 9086061, fls. 04, datada de 31 de março de 2021, certidão confirmando a intimação do apelante, tendo este informado possuir advogado constituído nos autos e que este ingressaria com o recurso cabível.

Em ID 9086062, petição, datada de 27/04/2021, informando o interesse em apresentar razões no segundo grau.

Recebido o recurso de apelação, ID Em ID 9086064.

Em ID 9140442, determinada a intimação da defesa do apelante para apresentação de suas razões.

Em recurso de apelação, ID 9543520, pleiteou a defesa, em síntese, anulação do processo por inépcia da denúncia ou reconhecimento da prescrição ou absolvição por ausência ou insuficiência probatória, e, quanto à dosimetria, reconhecimento de todas as circunstâncias judiciais como favoráveis.

Em contrarrazões, ID 9952188, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 10575807, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade e, em não sendo este o entendimento, para que seja negado provimento ao apelo e, tendo em vista a manifestação ministerial, determinei à Secretaria que certificasse a tempestividade do recurso, tendo esta o feito em ID 10851658, a intempestividade recursal.

É o relatório.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
SÉRGIO MASSALA DA COSTA HAICK
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Adianto que o recurso não deve ser conhecido.

Nos termos do artigo 593, inciso I, do CPP o prazo para interposição de Apelação Criminal contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular é de
05 (cinco) dias
. A propósito transcrevo o mencionado dispositivo legal:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

Neste caso, o apelante, que respondeu solto à ação penal, tomou ciência da sentença atacada em 31 de março de 2021,
ID 9086061,
tendo sido intimado pessoalmente, como se comprova da certidão constante dos autos. Sendo assim, o prazo para a interposição da apelação consumou-se em
052 de abril de 2021
.

Portanto, uma vez que a apelação foi interposta em 27 de abril de 2021, há de ser considerada intempestiva em razão do integral exaurimento do prazo recursal.

Acerca do não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade é pacífico o entendimento jurisprudencial, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA APREENDIDA. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. - O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper, tampouco de suspender o prazo para apresentação do recurso cabível; - Tendo em vista que a presente Apelação Criminal foi interposta fora do prazo legal, a mesma não deve ser conhecida; - RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-AM - APR: 02073096820218040001 Manaus, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 30/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022)

E M E N T A – EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 593 DO CPP – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. I O prazo para interposição de Apelação Criminal contra sentenças definitivas de condenação proferidas por juiz singular é de 05 (cinco) dias , nos termos do artigo 593 do CPP. II Na hipótese, verifica-se integral exaurimento do lapso temporal para interposição da presente apelação, de modo que esta deve ser declarada intempestiva. III Com o parecer. Apelação não conhecida. (TJ-MS 00021968420118120021 MS 0002196-84.2011.8.12.0021, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 20/04/2017, 3ª Câmara Criminal)

Diante do exposto, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço
desta apelação em razão de sua intempestividade.

É como voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/11/2022